Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715854-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUIZ DEMONTIEZ CHAVES MARQUES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por LUIZ DEMONTIEZ CHAVES MARQUES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Samambaia (fls. 3/11). Narra o reclamante que nos autos da queixa crime oferecida por LUZIA FERNANDES NOGUEIRA BARBOSA em seu desfavor, o d. Juízo indeferiu o seu pedido de remessa ao Ministério Público de cópias e documentos, para verificação da prática de crimes contra a administração pública. Sustenta que o artigo 40 do Código Penal estabelece como obrigatória a comunicação por juízes ao Ministério Público, quando da verificação da existência de crime de ação pública. Aduz que está presente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos cofres públicos, de modo que requer a concessão de liminar, para que o d. Juízo reclamado proceda à avaliação e remessa de cópias e documentos para o Ministério Público. Em alternativo, pede que seja determinado ao Juízo reclamado que examine as cópias e documentos para se pronunciar acerca da possibilidade de ocorrência de delito e, em caso positivo, remeter as peças ao Ministério Público. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno desta Corte, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Nesse passo, verifica-se dos autos que o reclamante pretende que o d. Juízo encaminhe para o Ministério Público cópias e documentos a partir dos quais ele entende que estaria configurada a suposta prática de crime. A decisão vergastada é do seguinte teor: “No que diz com a análise do pedido formulado no item “3” da petição de ID 89708302, a fim de que este Juízo remeta ao “MINISTÉRIO PÚBLICO AS CÓPIAS E OS DOCUMENTOS necessários a verificar a existência dos supostos crimes contra a Administração Pública, bem como outro que entenda existir, e possa, se assim entender, realizar o oferecimento da denúncia”, ressalto que qualquer cidadão que tiver ciência da prática de delitos poderá, sem a intermediação do Poder Judiciário, levar tais fatos ao conhecimento do Ministério Público ou da Autoridade Policial e requerer que se adotem as respectivas providências. Desse modo, em vez de requerer a este Magistrado providências acerca do envio de fatos estranhos ao processo em exame, entendo que a Defesa do Querelado deverá, ela própria, adotar tais providências. Isso porque, além de a providência prescindir de reserva de jurisdição, o responsável por iniciar algum tipo de procedimento investigativo ou punitivo, atribuindo crime a pessoa que sabe que é inocente, responde pelo crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal.” Não se verifica na decisão qualquer erro de procedimento, mas sim a existência de fundamentação acerca da inviabilidade de concessão do pedido do querelado nos autos da queixa-crime. Isso porque o artigo 27 do Código de Processo Penal estabelece que “Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.” Assim sendo, se o reclamante entende que estaria configurada a possibilidade da prática de crimes contra a administração pública, deverá apresentar ele próprio as peças em seu poder ao Ministério Público, que detém a competência de analisar as cópias e documentos para verificar a possível ocorrência de delito. É evidente a impossibilidade de que o d. Juízo pratique ato de competência exclusiva do Ministério Público, tanto mais quando se declara incompetente para análise da queixa crime. Dessa forma, caso o reclamante não concorde com a decisão que foi contrária aos seus interesses, deverá utilizar o recurso cabível para modificá-la, sob a alegação de error in judicando. Dessa forma, não havendo qualquer afronta a procedimento legal, diga-se, não havendo error in procedendo, incabível a reclamação Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 20 de maio de 2021 16:15:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora